Tribunal: CARF
Processo: 12448.721972/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721972/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.147 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ANTONIO RODRIGUES TERRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS,
INSTRUÇÃO
E
ODONTOLÓGICAS.
SANEAMENTO
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
ADMISSÃO.
Uma vez saneados pelo contribuinte os defeitos apontados pelas autoridades
fazendárias nos recibos/declarações das despesas odontológica e instrução da
dependente, mais precisamente data e assinatura, de maneira a comprovar a
efetividade dos pagamentos, impõe-se restabelecer as deduções declaradas de
maneira a rechaçar as respectivas glosas levadas a efeito pela fiscalização.
IRPF. DESPESAS MÉDICA. PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DE
TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DEDUÇÃO IMPOSTO DE
RENDA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 8o, § 2o,
inciso II, da Lei no 9.250/1995, a despesa médica de Plano de Saúde de
titularidade de terceira pessoa, ou seja, que não seja do próprio contribuinte ou
dependente, não é passível de dedução do imposto de renda, impondo seja
mantida a glosa procedida pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas de
instrução da dependente e odontológicas do contribuinte, respectivamente, nos valores de R$
3.375,83 e R$ 1.750,00.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721972/2017-18
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES TERRA FILHO, contribuinte, pessoa física,
já devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrada Notificação de Lançamento, em 23/02/2017 (e-fl. 70), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de dependente, despesas médicas e instrução, em relação ao ano-calendário
2014, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/12, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 02/03, e diante da
ausência de respostas às intimações por ocasião da fiscalização, fora proferido Despacho
Decisório pela autoridade lançadora, de e-fls. 78/81, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010,
acolhendo em parte as provas acostadas aos autos, de maneira a restabelecer as deduções da
dependente e parte das despesas médicas, alterando o crédito tributário na forma do
demonstrativo constante daquele despacho.
Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte quedou-
se silente, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 9a Turma da DRJ 06 em Belo
Horizonte/MG, a qual julgou improcedente a impugnação quanto ao mérito do crédito
remanescente, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-003.859, de
27 de outubro de 2020, de e-fls. 101/103, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
27 de Setembro de 2017.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 123, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a improcedência parcial da exigência
fiscal, reconhecida pela própria autoridade lançadora em Despacho Decisório, trazendo à colação
documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas remanescentes.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade declaração
da instituição de Ensino Recanto Infantil Imaculada Conceição Ltda. com a assinatura e
carimbo do responsável pelo estabelecimento atendendo os requisitos solicitados; substituição
dos recibos do profissional, dentista, Márcio André Mesquita de acordo com as normas legais.
Acrescenta, relativamente à glosa das despesas médicas com o Bradesco Saúde,
no valor de R$ 4.560,16, que, embora apareça no demonstrativo de Ana Cristina Medeiros
Rodrigues, mãe da dependente Ana Carolina Rodrigues Terra, pelo conceito de entidade
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

familiar, o ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte, pai da dependente, devendo ser
restabelecida a dedução indevidamente glosada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com dependente, instrução e
médicas suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado quedou-se inerte, não logrando, portanto,
comprová-los, na forma que a legislação de regência exigia, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento.
Por seu turno, após a interposição da impugnação, na esteira da legislação de
regência, a própria autoridade lançadora emitiu Despacho Decisório, de e-fls. 78/81, acolhendo
em parte as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, restabelecendo as deduções de
dependente e parte de instruções, alterando o crédito tributário conforme demonstrativo inscrito
naquele Despacho, o qual veio a ser ratificado pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Foram aceitas a dedução de dependente (Ana Carolina Rodrigues Terra), mas
mantida a respectiva dedução de instrução por falta de apresentação das notas fiscais,
aliado ao fato de que a declaração firmada pela instituição de ensino não possui
assinatura do responsável pelo estabelecimento.
Quanto às despesas médicas foram acatados os gastos declarados com a
Bradesco Saúde; com Márcio André no valor de R$ 1.750,00; os valores pagos a Juliana
Borges Ribeiro; Prev Neurocard Ltda; Unimed Rio; Associação Brasileira de
Reabilitação; Fleury S/A; e Carla Barros dos Santos.
Em razão da documentação em nome do profissional Márcio André estar
rasurada não foi aceita a dedução no valor que complementa os R$7.000,00 declarados.
Também permaneceu inalterada a glosa com a Bradesco Saúde no valor de R$4.560,16
por se referir a outra pessoa que não o contribuinte.
Considerando que depois de cientificado do teor do Despacho Decisório o
contribuinte não apresentou qualquer manifestação contrária não há reparos a serem
feitos à revisão do lançamento. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pelas
autoridades fazendárias pretéritas, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

reforma do Acórdão recorrido, trazendo à colação documentos que entende passíveis de
restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade declaração
da instituição de Ensino Recanto Infantil Imaculada Conceição Ltda. com a assinatura e
carimbo do responsável pelo estabelecimento atendendo os requisitos solicitados; substituição
dos recibos do profissional, dentista, Márcio André Mesquita de acordo com as normas legais.
Esclarece, ainda, relativamente à glosa das despesas médicas com o Bradesco
Saúde, no valor de R$ 4.560,16, que, embora apareça no demonstrativo de Ana Cristina
Medeiros Rodrigues, mãe da dependente Ana Carolina Rodrigues Terra, pelo conceito de
entidade familiar, o ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte, pai da dependente, devendo
ser restabelecida a dedução indevidamente glosada.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se parcialmente em descompasso com a legislação de regência, como
passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal 03 (três) despesas que foram glosadas pela autoridade fazendária, as quais passamos a
contemplar individualmente:
1) Despesa com instrução da dependente na instituição de Ensino Recanto
Infantil Imaculada Conceição Ltda. - R$ 3.375,83
Quando da ação fiscal, intimado a comprovar referida despesa, o contribuinte
assim não o fez, razão da glosa procedida pelo fiscal autuante.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

Interposta impugnação, o contribuinte acostou aos autos a “Declaração Financeira
de 2014” de e-fl. 69, a qual não fora admitida pela autoridade fazendária de origem, pelo
seguinte motivo, constante do Despacho Decisório, de e-fls. 78/81, in verbis:
“[...] Não foi aceita a dedução de despesa com instrução da dependente, uma vez que
não foram apresentadas Notas Fiscais emitidas pelo estabelecimento e que a declaração
cuja cópia está às fls. 69 não tem assinatura do responsável pelo estabelecimento. [...]
Este entendimento fora ratificado pelo julgador recorrido com base nos mesmos
fundamentos, mais precisamente, ausência de assinatura do responsável pelo estabelecimento de
ensino.
Por seu turno, o contribuinte no recurso voluntário trouxe à colação Declaração
Financeira 2014, de e-fl. 122, saneando a falha imputada pelas autoridades fazendárias,
constando naquele documento a assinatura da responsável pela instituição de ensino, impondo
seja admitida como prova da efetividade da despesa e restabelecida a dedução com instrução da
dependente Ana Carolina Rodrigues Terra, no valor de R$ 3.375,83.
2) Despesa com o cirurgia dentista Márcio André Mesquita
Por ocasião da ação fiscal, intimado a comprovar referida despesa, o contribuinte
assim não o fez, razão da glosa procedida pelo fiscal autuante.
Interposta impugnação, o contribuinte acostou aos autos os respectivos Recibos,
de e-fls. 63/66, totalizando o valor de R$ 7.000,000, os quais foram parcialmente admitidos pelo
fiscal autuante no Despacho Decisório, tendo em vista que o Recibo de e-fl. 65, referente a
pagamento ocorrido em 10 de março de 2014, no valor de R$ 1.750,00, encontra-se com rasura
na sua data (ano), razão pela qual as deduções foram restabelecidas na importância de R$
5.250,00, mantendo-se a glosa somente da quantia de R$ 1.750,00, entendimento que fora
corroborado pelo julgador recorrido.
Com o fito de contrapor aludida conclusão, o contribuinte colacionou aos autos,
junto à sua peça recursal novos Recibos (e-fls. 128/131), da totalidade das despesas incorridas e,
mais precisamente para a glosa remanescente, o Recibo atinente ao pagamento de 10 de março
de 2014, devidamente legível e assinado pelo prestador do serviço, corroborando a dedução
procedida em sua Declaração, a qual deve ser restabelecida, no valor de R$ 1.750,00, que havia
remanescido.
3) Da despesa com o Bradesco Saúde relacionada à mãe de sua dependente
Em sua DIRPF, o contribuinte deduziu do imposto os gastos com plano de saúde,
pago ao Bradesco Saúde, no importe de R$ 4.560,16, com titularidade de terceira pessoa, fato
que veio a ser comprovado após a impugnação, o que ensejou a manutenção da glosa procedida
pela fiscalização, tanto pelo Despacho Decisório, como no Acórdão recorrido.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte confirma referida constatação,
sustentando que a titular do plano em referência é a Sra. Ana Cristina Medeiros Rodrigues, mãe
da dependente Ana Carolina Rodrigues Terra, e que, pelo conceito de entidade familiar, o ônus
financeiro foi suportado pelo recorrente, pai da dependente, devendo ser restabelecida a dedução
indevidamente glosada.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.147 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721972/2017-18

Sem razão o recorrente!
Isto porque, como é de conhecimento daqueles que lidam na área tributária, de
conformidade com a legislação de regência, notadamente artigo 8o, § 2o, inciso II, da Lei no
9.250/1995, as despesas passíveis de dedução do imposto de renda são aquelas do próprio
contribuinte e/ou de dependente, no conceito legal, devidamente informado sua Declaração de
Imposto de Renda do ano-calendário sob análise, o que, comprovadamente, não se vislumbra na
hipótese dos autos, eis que o próprio contribuinte ratifica a titularidade de terceira pessoa.
Neste contexto, impõe-se manter a glosa levada a efeito pela autoridade
fazendária, concernentemente ao Plano de Saúde Bradesco, no valor de R$ 4.560,16, de
titularidade de terceira pessoa.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovado pelo contribuinte parte das
despesas deduzidas do seu imposto de renda, saneando as falhas imputadas pelas autoridades
fazendárias de primeira instância, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar as
respectivas glosas procedidas pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, rechaçando as glosas de
R$ 3.375,83 e R$ 1.750,00, atinentes as despesas de instrução da dependente e odontológicas do
contribuinte, respectivamente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Original